Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713071-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO PEREIRA DO CARMO CAIADO RECORRIDO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a tese de que, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 3. No caso concreto, está claro que o embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, ao tempo da penhora, não era possível saber que o imóvel já não integrava o patrimônio da executada, logo, deve arcar com as verbas sucumbenciais. 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 884 do Código e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, afirmando que “consta no registro do imóvel a compra feita pelo ora recorrente, de modo que afasta o argumento do magistrado de que este teria dado causa ao pedido de penhora, e, por conseguinte, sua condenação ao pagamento de honorários nestes autos”. Articula que os honorários de sucumbência são para remuneração de serviços prestados por profissionais, e se não foram prestados, não há que se falar em remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa. Salienta que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Entende que, como não foi reconhecida a fraude à execução pelo juízo a quo, deve ser aplicado o princípio da causalidade em face da recorrida, pois foi ela quem deu causa à propositura da presente ação ao levantar a tese de fraude à execução, pois a compra do imóvel pelo recorrente já havia sido devidamente registrada em seu nome, conforme sobejamente demonstrado, e se a recorrida não tivesse arguido à tese de fraude à execução, não haveria a ação. Defende que não é possível arbitrar honorários sucumbenciais quando não há atuação do advogado da outra parte. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 884 do CCB, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “De fato, os honorários advocatícios de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que der causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com as verbas sucumbenciais. No tocante aos embargos de terceiro, aquele provocar constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. (...)Verifica-se que as verbas de sucumbência serão suportadas pelo atual proprietário (embargante), caso não tenha atualizado os dados cadastrais do imóvel que adquiriu, ou ao embargado se, ciente da transmissão do bem, insistir na constrição. (...)O Embargante, de fato, deu causa à constrição, e todo o trâmite processual poderia ter sido evitado se a promessa de compra e venda tivesse sido anotada na Matrícula do imóvel, o que não ocorreu. A parte embargante afirma que não deixou de levar o contato a registro, pelo contrário, o fez, conforme demonstra a certidão Id. 114796223 da ação original – Processo 0009439- 41.2015.8.07.0001. Ocorre que, conforme certidão de ônus do imóvel (Id. 121656662), a escritura de compra e venda do imóvel somente foi lavrada pelo 1o Tabelionato de Notas de Itaberaí – GO em 30.9.2021, após a constrição do imóvel e posterior averbação premonitória. Assim, é irrelevante o fato de que não ter havido o reconhecimento da fraude à execução para definir quem deu causa aos embargos de terceiro. O Embargante, de fato, deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, pois, ao tempo da penhora, não era possível ao Exequente saber que o mencionado imóvel já não integrava o patrimônio da Executada, logo, deve arcar com as verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, o Apelante pede que seja desobrigado de pagar honorários, pois a verba serve para remunerar os serviços do advogado, e se não foram prestados, não há falar em remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CPC. Suceda que, tendo sido aplicado o princípio da causalidade, não se sustenta o argumento citado, conforme afirmado na r. sentença: “Com relação à sucumbência, é aplicável o princípio da causalidade, tendo o embargante dado causa à constrição e ao ajuizamento dos Embargos por haver deixado de levar o contrato a registro e providenciar a transferência da titularidade através do Cartório de Registro de Imóveis", antes da penhora. A despeito da revelia declarada, em razão da ausência de contestação, há dos autos advogado devidamente constituído pela parte embargada, o que lhe assegura honorários sucumbenciais. Portanto, a r. sentença deve ser mantida em sua totalidade”. (ID 59569662). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que refere à mencionada contrariedade ao enunciado 303 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028